Tribunal: CARF
Processo: 16682.900922/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900922/2014-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.880 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
GERDAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
NÃO
APRECIADO. OMISSÃO RECONHECIDA.
Constatada omissão decorrente da falta de apreciação de pedido subsidiário,
acolhem-se os embargos de declaração para que a matéria seja devidamente
examinada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. PARCELA COMPENSADA
A MAIOR NA CSLL. DIMINUIÇÃO DO VALOR DISPONÍVEL PARA
COMPENSAÇÃO COM IRPJ.
A compensação de Imposto de Renda pago no exterior de valor maior do que o
limite permitido na apuração da CSLL, implica em diminuição do valor
disponível para compensação com o IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos declaratórios e a eles dar provimento com efeitos infringentes, reconhecendo a
omissão havida no acórdão embargado para o fim de negar provimento ao pedido subsidiário e
confirmar o abatimento do valor de R$ 1.514.102,56 do crédito reconhecido, mantendo incólume
a r. decisão proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900922/2014-31
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte (fls. 623/634) em
face do Acórdão no 1402-006.047 (fls. 588/597), proferido em sessão realizada em 20.09.2022,
via do qual essa Turma Ordinária houve por bem negar provimento ao Recurso Voluntário.
2.A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE.
O limite de compensação do imposto pago no exterior deve ser aferido considerando a alíquota
do imposto de renda e adicional, sendo o valor daí obtido passível de compensação apenas e
tão somente com o IRPJ, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o respectivo
resultado no exterior foi oferecido à tributação no Brasil.

3.Cientificada, a empresa contribuinte opôs aclaratórios, apontando a ocorrência
de omissões, pelos argumentos assim resumidos:
a) Primeira omissão – Inovações e omissões da IN 213/2002 em face do
princípio da legalidade: tendo a Embargante exaustivamente demonstrado as
ilegalidades da IN no 213/2002 e tendo silenciado a decisão embargada com
relação a esses argumentos, serve o presente para requer expressa
manifestação desse Tribunal Administrativo para que supra as omissões, a
falta de motivação e de fundamentação como acima esmiuçadas.
b) Segunda omissão – Duplicidade de exigência: A decisão embargada quedou-
se silente com relação a esta questão, razão pela qual requer seja suprida a
omissão para que se afaste qualquer dúvida acerca da exigência em
duplicidade (em dois processos distintos) do valor tratado no processo no
16682.900923/2014-85 e, assim, preservar o princípio do devido processo
legal.

4.O r. despacho de fls. 638/647 admitiu parcialmente os embargos com
fundamento no artigo 65 do Anexo II do então vigente RICARF, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015, conforme se verifica na sua parte final abaixo transcrita:
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF/2015,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo
GERDAU S.A., apenas no que atine ao item “b) omissão quanto ao argumento recursal
relativo à duplicidade de exigência”.

5.É o relatório.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O recurso atende aos pressupostos processuais de admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
7.Segundo o Despacho Decisório de fls. 365, foram homologadas parcialmente ou
não homologadas as compensações declaradas em DCOMP pela Embargante, uma vez que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
8.De fato, a Embargante apresentou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009, composto por Imposto de Renda pago no exterior de R$ 20.120.396,19, dos
quais o DD. reconheceu apenas R$ 13.892.734,28, fixando o crédito disponível em R$
74.802.331,79.
9.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) deu parcial provimento à manifestação de inconformidade oportunamente aviada pela
Embargante (fls. 03/20), em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DE RENDA
DEVIDO NO BRASIL EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE.
O limite de compensação do imposto pago no exterior deve ser aferido considerando a alíquota
do imposto de renda e adicional, sendo o valor daí obtido passível de compensação apenas e
tão somente com o IRPJ, inclusive em anos-calendário subsequentes ao que o respectivo
resultado no exterior foi oferecido à tributação no Brasil.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO.
Comprovada parte do crédito informado em declaração de compensação - DComp, há que se
homologar a compensação declarada, até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando feito de forma genérica, em desacordo
com os requisitos da legislação pertinente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

10.No que toca ao reconhecimento parcial do direito creditório, a DRJ assim se
pronunciou:
Na espécie, para o IRPJ, aplicando o percentual de 25% sobre a base adotada pela
interessada e pela fiscalização, encontra-se o valor de R$ 24.073.182,57 (fl. 89), passível de
compensação (“valor compensável”).
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

Logo, mesmo deduzindo o valor de R$ 48.000,69, já utilizado na DComp
16862.63414.120412.1.7.02-0870, a princípio, deve ser confirmado o imposto pago no exterior
no valor de R$ 20.120.396,19 informado na DCOMP no 38596.89704.060312.1.7.02-2838
Digo a princípio, porque para fins de cálculo do crédito a ser reconhecido neste
processo, é preciso deduzir do valor de R$ 20.120.396,19, a parcela do imposto pago no
exterior já utilizada, indevidamente, na compensação da CSLL. Isso porque a interessada não
controlou separadamente na parte B do Lalur os valores do imposto pago no exterior a
compensar com o IRPJ ou com a CSLL em exercícios futuros. Pelo contrário, “os fundiu numa
reserva única de 34%, que foi utilizada tanto IRPJ, quanto CSLL e acabou por compensar
CSLL em percentual superior a 9%”, conforme consignado nas Informações Complementares
ao Despacho Decisório.
Segundo a legislação supracitada, o saldo remanescente do “valor compensável” de
IRPJ deve ser controlado no Lalur para futuras compensações com o próprio IRPJ. Esse saldo
remanescente não pode ser utilizado para compensações de CSLL, como realizado pela
interessada (processo no 16682.900923/2014-85). Para compensação da CSLL só pode ser
utilizado o “saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil” [destaquei].
Para a CSLL, aplicando o percentual de 9% sobre a base adotada pela interessada e
pela fiscalização, encontra-se o valor de R$ 8.666.345,73 (fl. 87) como limite do imposto pago
no exterior passível de compensação. Como no Despacho Decisório relativo à DCOMP no
39944.01736.141010.1.3.03-5674 (processo no 16682.900923/2014-85) foi confirmado o valor
de R$ 10.180.448,29, a título de “IR EXTERIOR” integrante das parcelas de composição do
crédito de CSLL informadas na referida DCOMP, resta claro que a interessada se utilizou
indevidamente de R$ 1.514.102,56 (10.180.448,29 - 8.666.345,73) do saldo de imposto pago
no exterior compensável com o IRPJ.
Assim, para fins de cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano de 2009, deve ser
confirmado o imposto pago no exterior no valor de R$ 18.606.293,63 (20.120.396,19 -
1.514.102,56), a título de parcela de composição do crédito informado na DCOMP no
38596.89704.060312.1.7.02-2838. Via de consequência, deve ser reconhecido o saldo negativo
de 2009 no valor de R$ 79.515.891,14, em relação a essa DCOMP.
Como o saldo negativo reconhecido no Despacho Decisório perfaz R$ 74.802.331,79,
resta ainda reconhecer o crédito adicional de R$ 4.713.559,35 (79.515.891,14 -
74.802.331,79).

11.O RV de fls. 928/961 se contrapôs com base nos seguintes fundamentos:
Observe-se que a decisão recorrida abate do crédito reconhecido o valor de R$
1.514.102,56 cuja discussão é travada noutro processo, este proceder macula o princípio do
devido processo legal, pois em não sendo homologada esta compensação eventual débito
remanescente será exigido nos autos do n° 16682.900923/2014-85. A forma aqui pretendida
enseja exigência em duplicidade.
Portanto, em face da extinção do débito do processo n° 16682.900923/2014-85
mediante compensação (Per/Dcomp) não homologada e cuja exigibilidade esta suspensa em
razão de manifestação de inconformidade e ou recurso que estão pendentes de apreciação por
parte de órgãos integrantes do Fisco não é fundamento válido para negar o reconhecimento e
abatimento do valor de R$ R$ 1.514.102,56 nos autos do presente processo.
Registre-se que o processo n° 16682.900923/2014-85 tramitam perante os órgãos
julgadores da Receita Federal por mais de 4 anos, restando patente, sem necessitar de maiores
esforços de argumentação, que há muito superado o ditame previsto no que o art. 5°, inciso
LXXVIII a Constituição, qual seja: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação".
Da mesma forma, a Administração de se pronunciar dentro de um prazo razoável, sob
pena de malferir o princípio da eficiência (art. 37 da CF), cuja implementação se deu através da
Lei n° 11.457/07 onde o art. 24 prevê:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
Ora quem está em mora é o Fisco, pois o que deveria estar julgado e encerrado tramita
há mais de 4 anos sem um desfecho final, seja a favor do fisco ou do contribuinte.
Destarte, não pode a decisão recorrida abater o montante da compensação objeto de
outro processo quando ele próprio dá causa a manutenção da suspensão da exigibilidade, na
medida em que não cumpre os comandos Constitucionais e legais acima invocados.
Este proceder há muito está superado, inclusive com base em atos normativos do
próprio Fisco, ou seja, de aplicação obrigatória pela administração tributária, inclusive
Delegacias de Julgamento e CARF.
Tal assertiva encontra arrimo na Solução de Consulta Interna n° 18 de 13/10/2006,
cujos excertos que interessam ao presente recurso passamos a transcrever:
"EMENTA: (...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ
3. CONCLUSÃO:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
(-..)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Dl PJ;" (grifou-se)
Outro não é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais como se pode
constatar do Acórdão n° 9101-002.493 da 1a Turma, Relator o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, verbis:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp),
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ)."
Por todo aduzido, indevido o abatimento levado a cabo pela decisão recorrida. Assim,
caso confirmada a decisão por esse Egrégio CARF, o que se admite em exercício de
argumentação, a que ser afastado o abatimento do valor de R$ 1.514.102,56 eis que objeto de
discussão em processo autônomo e na eventualidade da compensação não ser homologadas os
créditos somente poderão ser exigidos nos autos d processo onde a questão é debatida, noutro
dizer, onde integra a lide.

12.A seu turno, conforme já identificado pelo r. despacho de admissibilidade dos
presentes embargos, a r. decisão embargada restou silente em relação ao tema, em clara omissão.
13.Pois bem, passa-se a apreciar a matéria em questão.
14.Como visto, a controvérsia instaurada nos presentes autos refere-se ao
reconhecimento do direito creditório quanto à parcela relativa ao Imposto de Renda pago no
exterior, aproveitado pela Embargante no valor de R$ 20.120.396,19, dos quais o DD.
reconheceu apenas R$ 13.892.734,28, tornando litigiosa a importância de R$ 6.227.661,91.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

15.A decisão proferida pela DRJ entendeu que o valor de R$ 20.120,396,19 era
correto, mas que, para fins de cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano de 2009, deveria ser
confirmada apenas a importância de R$ 18.606.293,63, uma vez que a montante de R$
1.514.102,56 foi utilizado indevidamente pela Embargante na compensação da CSLL, cujo
limite máximo de aproveitamento seria de R$ 8.666.345,73, e não de R$ 10.180.448,29 como foi
utilizado.
16.Verifica-se que a discussão a respeito da higidez do direito creditório relativo
ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2009 constitui objeto do processo no
16682.900923/2014-85, igualmente apreciado por essa Turma Ordinária na mesma sessão de
julgamento em que ocorreu o julgamento do presente feito, cuja decisão, que negou provimento
ao Recurso Voluntário da interessada, se encontra assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE.
O imposto de renda pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de
renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL, inclusive em anos-
calendário subsequentes ao que o respectivo resultado no exterior foi oferecido à tributação no
Brasil. O limite de compensação deve ser aferido considerando a alíquota de 9% da CSLL,
sendo o valor daí obtido passível de compensação apenas e tão somente com a CSLL

17.Do relatório e voto condutor do Conselheiro Relator Marco Rogério Borges,
destacam-se os seguintes excertos:

(original sem destaques)
[...]
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

(original sem destaques)
[...]
Na espécie, para a CSLL, aplicando o percentual de 9% sobre a base adotada pela
agora recorrente e pela fiscalização, encontra-se o valor de R$ 8.666.345,73 (fl. 87) como
limite do imposto pago no exterior passível de compensação. Como no Despacho Decisório já
foi confirmado o valor de R$ 10.180.448,29, a título de “IR EXTERIOR” integrante das
parcelas de composição do crédito, resta claro que não há mais crédito a ser reconhecido à
agora recorrente.
[...]

18.Verifica-se, portanto, que nos autos do processo no 16682.900923/2014-85, a
decisão que apreciou o Recurso Voluntário do contribuinte e chancelou a decisão da DRJ e o
DD., não reconheceu a parcela de Imposto de Renda pago no exterior compensável na CSLL
declarada pela Embargante em R$ 11.876.221,52, mas somente o valor de R$ 10.180.448,29,
diferença que consiste o objeto do Recurso Especial por ela manejado, conforme informação
extraída da página da internet do CARF:

19.Por via de consequência, considerando que o limite máximo de aproveitamento
do Imposto de Renda pago no exterior na compensação na CSLL era de R$ 8.666.345,73 e não
de R$ 10.180.448,29, como aplicado pela Embargante, evidentemente foi consumida parte do
valor compensável no IRPJ, de R$ 1.514.102,56, diminuindo o valor disponível.
20.Outrossim, constata-se que o valor que persiste em litígio no processo no
16682.900923/2014-85 não abrange a quantia de R$ 1.514.102,56, não implicando cobrança em
duplicidade.
21.Por via de consequência, merecem acolhimento os embargos apenas e tão
somente para se complementar a parte dispositiva da decisão embargada, para dela constar o
desprovimento do pedido subsidiário, mantendo-se o abatimento do valor do crédito
reconhecido, no montante de R$ 1.514.102,56.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.880 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900922/2014-31

DISPOSITIVO
22.Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e lhes dou provimento
com efeitos infringentes, reconhecendo a omissão havida no v. acórdão embargado, para o fim
de negar provimento ao pedido subsidiário e confirmar o abatimento do valor de R$
1.514.102,56 do crédito reconhecido, mantendo incólume a r. decisão proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 656
DF CARF MF
Original